Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES. RELAÇÃO CIVIL. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, relativos a indenização decorrente de vício redibitório alegado.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a existência (ou não) de prova a respeito da presença de vício redibitório no veículo objeto de compra e venda entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir.
3. A compra e venda de veículo entabulada entre particulares deve ser submetida à regra dos artigos 441 e seguintes do Código Civil, que estabelecem que para ser caracterizado o vício redibitório é necessária a demonstração de existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada ou que lhe diminuam o valor.
4. Cabe à parte autora, dentro do seu ônus, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, dentre os quais, no caso, deve comprovar a presença de defeitos ocultos no veículo no momento da compra e venda, não detectados no ato negocial e que se mostravam de difícil identificação ao homem comum.
5. A análise do conjunto postulatório não revela a presença de vício redibitório.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “A configuração da presença de vício redibitório exige que o autor prove que o defeito no veículo tanto já existia no momento da compra e venda, como que não fora detectado no ato negocial e se mostrava de difícil identificação.”